Tribunal: TJSP
Processo: 1004703-34.2024.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r – A Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 assegura ao beneficiário o direito de optar pela forma de quitação do saldo devedor, não autorizando imposição unilateral pela instituição financeira - Indispensável autorização expressa - Ausente prova da anuência do consumidor para o refinanciamento, impõe-se a declaração de nulidade do contrato respectivo - A nulidade do contrato não extingue a dívida originária, que permanece exigível nos termos do contrato anterior e da decisão judicial que determinou o cancelamento do cartão com consolidação do débito – Possibilidade de compensação entre os valores já descontados e o saldo remanescente da dívida – Dano moral não configurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de refinanciamento, mantendo-se a exigibilidade da dívida originária.
Teses de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. 2. A ausência de anuência do consumidor para refinanciamento de dívida consignada impõe a nulidade do contrato respectivo. 3. A nulidade do contrato de refinanciamento não extingue a dívida originária, que permanece exigível. 4. Dano moral não configurado.
Legislação citada: IN INSS/PRES no 28/2008.
Jurisprudência citada: TJSP; Apelação Cível: 10107740720238260248; Rel.: Pedro Ferronato; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); J: 21/10/2024
TJSP; Apelação Cível 1011241-38.2023.8.26.0554; Rel. Mara Trippo Kimura; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma III (Direito Privado 2); J: 07/08/2024;
TJSP; Apelação Cível: 10110338420258260004; Rel. Swarai Cervone de Oliveira, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VI (Direito Privado 2); J: 15/12/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1004703-34.2024.8.26.0157; Relator (a): Mônica Soares Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2); Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empréstimo consignado

Relator(a):

Mônica Soares Machado

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VIII (DP2)

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação do autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação do autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao refinanciar dívida oriunda de cartão consignado, conforme previsão normativa e decisão judicial anterior. O apelante sustenta ausência de prova de contratação válida, violação à boa-fé objetiva, falha na prestação do serviço, cerceamento de defesa e requer indenização por danos materiais e morais, além da repetição do indébito.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se houve contratação válida do refinanciamento da dívida oriunda do cartão consignado. 2. Se é possível declarar a inexigibilidade do débito e condenar a instituição financeira à repetição do indébito e indenização por danos morais. 3. Se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório documental apto ao deslinde da controvérsia – Prescindibilidade de instrução probatória complementar – A Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 assegura ao beneficiário o direito de optar pela forma de quitação do saldo devedor, não autorizando imposição unilateral pela instituição financeira - Indispensável autorização expressa - Ausente prova da anuência do consumidor para o refinanciamento, impõe-se a declaração de nulidade do contrato respectivo - A nulidade do contrato não extingue a dívida originária, que permanece exigível nos termos do contrato anterior e da decisão judicial que determinou o cancelamento do cartão com consolidação do débito – Possibilidade de compensação entre os valores já descontados e o saldo remanescente da dívida – Dano moral não configurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de refinanciamento, mantendo-se a exigibilidade da dívida originária.
Teses de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. 2. A ausência de anuência do consumidor para refinanciamento de dívida consignada impõe a nulidade do contrato respectivo. 3. A nulidade do contrato de refinanciamento não extingue a dívida originária, que permanece exigível. 4. Dano moral não configurado.
Legislação citada: IN INSS/PRES no 28/2008.
Jurisprudência citada: TJSP; Apelação Cível: 10107740720238260248; Rel.: Pedro Ferronato; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); J: 21/10/2024
TJSP; Apelação Cível 1011241-38.2023.8.26.0554; Rel. Mara Trippo Kimura; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma III (Direito Privado 2); J: 07/08/2024;
TJSP; Apelação Cível: 10110338420258260004; Rel. Swarai Cervone de Oliveira, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VI (Direito Privado 2); J: 15/12/2025.